Tribunal: TJDFT
Processo: 0725651-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. LEVANTAMENTO DA QUANTIA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do ordenamento processual, no procedimento de cumprimento de sentença, é possível o levantamento pelo credor do depósito judicial efetuado pela parte devedora, em relação à parcela incontroversa.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.